Tribunal: TJMT
Processo: 0009454-02.2013.8.11.0055
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009454-02.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VALDEIR APARECIDO DOS SANTOS - CNPJ: 13.930.865/0001-07 (APELADO), BEATRIZ MARTINS DE SOUZA - CPF: 049.943.221-55 (ADVOGADO), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA:

- RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO PARCELADO– HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO PROCESSO – POSTERIOR EXTINÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O INTEGRAL CUMPRIMENTO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

Entabulado acordo entre as partes na fase executiva, com previsão de pagamento da dívida executada em parcelas, deve o referido acordo ser homologado, com a suspensão do processo até o integral cumprimento, conforme previsão do art. 922 do CPC, sendo descabida a extinção.

R E L A T Ó R I O

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer e não Fazer nº 0009454-02.2013.8.11.0055, em fase de cumprimento de sentença.

A sentença apelada homologou o acordo entabulado entre as partes, extinguindo o processo.

O Apelante narra que a parte apelada foi condenada a se abster de vender, ter em depósito ou expor à venda produtos com prazo de validade vencido e a pagar indenização por danos morais coletivos no valor de R$10.000,00.

Tendo em vista o não pagamento da indenização, foi realizada audiência de conciliação entre as partes na data de 27/01/2023, na qual entabularam acordo, comprometendo-se a apelada a realizar o pagamento em 40 parcelas mensais de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) cada, no dia 10 de cada mês, iniciando-se o primeiro pagamento em 10 de março de 2023 e finalizando em junho de 2026.

Aduz que o juízo de primeiro grau proferiu decisão homologando o acordo e determinou a suspensão do processo conforme constou do acordo, contudo, posteriormente o mesmo juízo proferiu sentença, homologando novamente o acordo e julgando extinto o processo, determinando o arquivamento do feito após o trânsito em julgado, sem observar a necessidade de que o feito permaneça suspenso durante o período estabelecido entre as partes para o seu cumprimento.

Alega que o art. 922 do CPC prevê a suspensão da execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Requer a anulação da sentença para que prevaleça vigente a decisão Id 1212681225, a qual homologou o acordo e suspendeu os autos até 10/06/2026.

Sem contrarrazões. (certidão Id 212029330).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no Id 221370697, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

O Ministério Público Estadual insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo, depois de ter proferido decisão anterior homologando o acordo entre as partes e suspendendo o processo até a data prevista para o pagamento das parcelas previstas no acordo.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, em que as partes entabularam acordo para o pagamento da condenação a título de danos orais coletivos, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) em 40 parcelas mensais de R$250,00, iniciando-se a primeira em 10/03/2023, conforme Termo de Audiência de Conciliação Id 212029318, realizada em 27/01/2023.

Na data de 30/06/2023 o juízo de primeiro grau proferiu decisão, Id 212029319, nos seguintes termos:

“ ... Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, com fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil, suspendam-se os autos até 10/06/2026, nos moldes do acordo.

Certificado o decurso de prazo para o cumprimento do acordo, intime-se as partes para se manifestarem, então, voltem-se os autos conclusos para análise da extinção ou prosseguimento da ação.

Proceda-se o levantamento de eventuais constrições presente nos autos, expedindo-se o necessário.”

Entretanto, em 09/02/2024 o juízo de primeiro grau proferiu sentença, novamente homologando o acordo e, em relação ao pedido de suspensão do processo até o integral cumprimento, decidiu pela inexistência de óbice para a extinção e remessa ao arquivo.

Por consequência, extinguiu o processo, com resolução de mérito.

O ponto recursal, portanto, é a extinção, requerendo o apelante que o processo seja suspenso até a data prevista para o cumprimento do acordo, em 10/06/2026.

Como bem assinalou o douto Procurador de Justiça em seu parecer, o caso é de provimento do recurso.

Nos termos do art. 922 do CPC, em se tratando de execução e havendo concessão de prazo para o cumprimento da obrigação, deve o juízo suspender o processo até a extinção total da obrigação.

Tendo em vista que o art. 513 do CPC,

que dispõe sobre o Cumprimento de Sentença, prevê

que deve ser observado, no que couber, o disposto do Livro II da Parte Especial, que trata do Processo de Execução, aplica-se o art. 922 por expressa determinação do próprio Código de Processo Civil.

Ressalta-se que o Apelante já possui um título executivo judicial e o acordo foi entabulado justamente em razão do descumprimento da obrigação.

Este é o entendimento deste tribunal:

EXECUÇÃO - ACORDO - SUSPENSÃO DO PROCESSO - HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Tendo as partes acordado quanto ao objeto da causa e a suspensão do processo enquanto perdurar o prazo para o seu cumprimento, nos termos do art. 792 do CPC, deve se proceder à homologação e determinar que se aguarde suspensa a execução, sendo nula a extinção da ação.

(N.U 0032048-93.2004.8.11.0000, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/10/2004, Publicado no DJE 03/11/2004)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – HOMOLOGAÇÃO – DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

(...)

A concessão de parcelamento enseja a suspensão da execução pelo prazo pactuado e não sua extinção. Pois assim, no caso de descumprimento do acordo, o prosseguimento da execução é medida que se impõe, daí a inviabilidade da extinção” (TJRS – 5ª Câmara Cível – RAC nº 70058749318 – Relª Desª. MARIA CLAUDIA CACHAPUZ – j. 30/04/2014)”

(N.U 0002933-37.2005.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - PREVISÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA DE FORMA PARCELADA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O INTEGRAL CUMPRIMENTO PELO DEVEDOR - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

1. Firmado acordo entre as partes com previsão de pagamento da dívida executada em parcelas, deve o referido acordo ser homologado, com a suspensão, e não a extinção do feito, de modo que, caso haja descumprimento do pactuado pelas partes, retome ele seu curso.

2. Sentença cassada.

3. Recurso provido.

(N.U 1044283-19.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO – HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não implicando na extinção.

(N.U 1000490-97.2020.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

No mesmo sentido é o posicionamento de outros tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -ALIMENTOS - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - PARCELAMENTO DO DÉBITO - SUSPENSÃO DO PROCESSO - EXTINÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.

1. A teor do disposto no art. 922 do CPC, a suspensão do processo revela-se pertinente sempre que houver acordo livremente entabulado entre as partes em processo de execução para parcelamento do débito.

(...) (TJMG -

Apelação Cível

1.0000.24.034576-9/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 27/06/2024, publicação da súmula em 28/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO DA DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DO FEITO DURANTE O PRAZO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO - ART. 922 DO NCPC. A homologação de acordo firmada entre as partes para pagamento parcelado da dívida não implica extinção da execução, o que somente pode ocorrer após o adimplemento da obrigação, devendo permanecer suspenso o feito executivo até que completamente quitado o débito.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.24.202333-1/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/06/2024, publicação da súmula em 24/06/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO E SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 922 DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1- O artigo 922 do Código de Processo Civil dispõe que, ?convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação?. 2- Se as partes celebraram acordo e requereram expressamente a homologação e suspensão do processo, o juiz não pode extinguir a execução antes do prazo estipulado para o cumprimento integral da obrigação, porque violaria frontalmente o art. 922 do CPC. 3- APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

(TJDFT, 3º Turma Cível Relator(a) : LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Processo: 07106722220218070001

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. ACORDO HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DO FEITO. ANTERIOR. EFETIVO CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Em caso de acordo firmado entre as partes para parcelamento de dívida, cabível é a suspensão do feito executivo até o adimplemento total da avença, nos moldes em que requerido pelas partes, e não a sua extinção prematura. Inteligência - artigo 922 do Código de Processo Civil.

2. Recurso conhecido e provido.

(TJDFT, 3ª Turma cível, Ap. Civel 0706300-02.2023.8.07.0020, publicado em 29/05/2024.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO INADEQUADA DO PROCESSO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. É prematura a extinção da execução quando, em razão de acordo de parcelamento da dívida, as partes estipulam a suspensão do processo até a quitação. 2. O processo de execução, na hipótese de homologação de acordo no qual foi ajustado o parcelamento da dívida, deve ficar suspenso até a quitação do débito, como prevê o artigo 922 do Código de Processo Civil. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime. (TJDFT Acórdão 1746643, 07092484720188070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023.)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de desconstituir a sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024